Tribunal: TJDFT
Processo: 0019423-15.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO APELO. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INADIMPLEMENTO DA LOCATÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VALOR DA LOCAÇÃO. MATÉRIAS REFERENTES ÀS AÇÕES DE DESPEJO E REVISIONAL. APELO NÃO CONHECIDO NESTES PONTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente a ação renovatória ajuizada pela apelada, e condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados com base no valor da causa.
2. Nos termos do artigo 1.026 do CPC, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso, que deve ser contado da última decisão proferida em sede de aclaratórios no Juízo de origem. Rejeitada a preliminar de intempestividade do apelo.
3. Em suas razões de apelo, interposto nos autos da ação renovatória ajuizada pela apelada, a apelante suscita matérias afetas à ação de despejo e à ação revisional, o que implica no conhecimento apenas parcial do apelo, submetendo-se a exame pelo Colegiado somente a questão referente aos honorários advocatícios.
4. Embora tenham sido julgadas em conjunto porque lastreadas no mesmo contrato de locação, a sentença examinou cada demanda em separado, inclusive com partes dispositivas distintas, não havendo que se falar em arbitramento de honorários por equidade sob tal fundamento, devendo, portanto, prevalecer a regra geral de que trata o artigo 85, §2o, do CPC.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.